Tribunal: CARF
Processo: 11080.909961/2010-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.909961/2010-35
ACÓRDÃO
1401-007.327 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARAUPEL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Exercício: 2004
COMPENSAÇÃO.
ESTIMATIVA
PARCELADA.
EVENTO
FUTURO.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPOR SALDO NEGATIVO.
Incabível a inclusão, na formação do saldo negativo de CSLL (no caso, de
2003), de estimativa não paga e nem compensada, mas de uma estimativa
parcelada (referente, no caso, a novembro de 2003) em tempo distante da
apuração do saldo negativo em questão.
Esta estimativa parcelada simplesmente não existia à época da transmissão
da DCOMP, sendo incabível considerá-la na formação de saldo negativo
apurado no fim do período, afinal, este não se revelava de um crédito
líquido e certo, como estabelece o art.170 do CTN.
Se não existia, não se pode aceitar sua intitulação, no caso, como um
débito de estimativa, sob pena de subverter toda a lógica do instituto da
compensação.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva, Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado) e Andressa Paula Senna Lísias que davam provimento ao recurso. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 1401-007.326, de 21 de novembro de 2024, prolatado no julgamento do processo
11080.903700/2010-10, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.327 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909961/2010-35
2

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira
Machado (suplente convocado), Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves
(Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Por bem sintetizar o procedimento ocorrido no presente processo, transcrevo o
relatório da decisão de primeira instância, conforme consta no Acórdão no 02-87.692 proferido
pela 4a Turma da DRJ/BHE em sessão de 24 de setembro de 2018, cujo voto foi objeto de recurso
voluntário por parte da Interessada a este Colegiado.
Relatório
A interessada apresentou, em 31 de março de 2004, a Declaração de
Compensação (DCOMP) no 05031.78785.310304.1.3.03-9537, alegando dispor de
direito creditório contra a Fazenda da União, alicerçado em saldo negativo de
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurado no exercício de 2004.
Examinando tal Declaração, a DRF de origem prolatou o Despacho Decisório no
887133185, datado de 5 de outubro de 2010, nos seguintes termos (fl. 30):

Consta ainda das Informações Complementares da Análise de Crédito:

Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.327 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909961/2010-35
3

Ciente em 14 de outubro de 2010 (fl. 47), a interessada apresentou, em 12 de
novembro de 2010 (fl. 2), a manifestação de inconformidade de fls. 2 a 5, como
segue.
[...]
A Empresa compensou integralmente o valor original do saldo negativo do CSLL
2004, ano calendário 2003 no valor de R$ 1.238.581,46, crédito este reconhecido
pela Receita Federal do Brasil no valor de R$ 1.015.135,29. \
[...]
A Araupel S.A. descreve abaixo a justificativa dos valores contestados pela Receita
Federal do Brasil. Os mesmos encontram-se em processos administrativos que
foram incluídos em parcelamento conforme evidenciamos:
1. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS:
1.1 Processo Inicial n° 11080.901272/2005-15 - CSLL, período de apuração
09/2003 cujo saldo de R$ 20.765,71 foi incluído no Parcelamento da Lei n° 11.941
de 27 de Maio de 2009 conforme Processo n° 11080.722669/2010- 18
protocolado na Receita Federal do Brasil em 30 de Julho de 2010.
1.2 Processo Inicial n° 11080.006600/2007-30 - Saldo: R$ 100.065,64, CSLL ,
período de apuração 09/2003 incluído no Parcelamento da Lei n° 11.941 de 27 de
Maio de 2009 conforme Processo n° 11080.722669/2010-18 protocolado na
Receita Federal do Brasil em 30 de Julho de 2010.
1.3 Processo Inicial n° 11080.720520/2008-71 - Saldo: R$ 37.064,54, CSLL ,
período de apuração 09/2003 incluído no Parcelamento da Lei n° 11.941 de 27 de
Maio de 2009 conforme Processo n° 11080.722669/2010-18 protocolado na
Receita Federal do Brasil em 30 de Julho de 2010.
1.4 Processo Inicial n° 11080.720519/2008-47 - Valor total do processo: R$
188.179,39, incluído neste total o valor de R$ 46.541,98 referente ao período de
apuração 10/2003. O saldo mencionado acima foi incluído no Parcelamento da Lei
n° 11.941 de 27 de Maio de 2009 conforme Processo n° 11080.722669/2010-18
protocolado na Receita Federal do Brasil em 30 de Julho de 2010.
1.5 O saldo de R$ 19.008,30, refere-se ao período de apuração 11/2003,
informada na Análise de Crédito deste Despacho Decisório como resultado de
uma Compensação confirmada parcialmente. O valor em questão é parte do
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.327 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909961/2010-35
4
processo n° 11080.102788/2003-12 que trata de uma solicitação da Araupel S.A à
Receita Federal do Brasil na data de 30/06/2004 para que fosse substituída a
Declaração de Compensação de 29/12/2004 com débito de R$ 263.449,86
referente a CSLL do período de apuração 11/2003 que após análise, verificou-se
ser superior ao crédito de Pis não-cumulativo do trimestre em que foi solicitado a
compensação, desta forma foi retificada a DCOMP para o valor de R$ 244.441,56.
Em 19/07/2006 foi reconhecido o direito creditório em favor da requerente no
valor de R$ 244.441,56 de acordo com o Despacho Decisório n° 545. , a Araupel
S.A. efetuou uma consulta no endereço eletrônico http://comprot. fazenda, gov.
br/e-gov/Cons_Generica_Processos. asp em 04.11.2010 onde verificou-se a
situação atual do referido processo como “Arquivado por 10 anos”.
O débito mencionado neste Despacho Decisório no valor de R$ 19.008,30
resultante das ocorrências mencionadas anteriormente foi incluído no Processo
n°.: 11080.004278/2004-61 protocolado em 30 de Junho de 2004 ainda em
julgamento pelo Segundo Conselho de Contribuintes. No entanto, de acordo com
o “Demonstrativo de Débito” emitido pela Receita Federal do Brasil em
20/08/2007, era devido referente ao processo citado neste parágrafo o valor de
R$ 42.270,20 relativo ao tributo código 0561 do período de apuração 07/2004
conforme cópias dos documentos em anexo.
[...]
À fl. 43, depara-se com o Despacho Decisório n° 545, exarado no processo no
11080.102788/2003-12, de seguinte teor:
INTERESSADA: ARAUPEL S.A CNPJ/CPF: 87.102.810/0001-37
DOMICÍLIO FISCAL: Rua General Câmara, 243/6° andar/Centro — Porto Alegre -RS
Nos termos da Informação Fiscal SEFIS, de fls. 40/42 que aprovo, RECONHEÇO o
direito creditório em favor da requerente no valor de R$ 244.441,56 (duzentos e
quarenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e uni reais e cinqüenta e seis
centavos), relativo ao pedido de ressarcimento do crédito do PIS não cumulativo
do 1° trimestre de 2003, discriminado conforme tabela anexa, formalizado através
do processo acima enumerado (artigo 1° da Lei no 10.833/03).
Isso posto, HOMOLOGO as compensações efetuadas nestes autos constantes das
folhas 20 até o limite do crédito ora reconhecido.
A seguir, o voto da decisão recorrida:
A peça de defesa foi apresentada a tempo e nos moldes prescritos pelo Decreto
n.o 70.235, de 6 de março de 1972, com suas alterações, que dispõe sobre o
processo administrativo fiscal, podendo ser apreciada.
Reza o artigo 165 do CTN – Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada
Código Tributário Nacional pelo Ato Complementar no 36, de 13 de março de
1967:
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.327 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909961/2010-35
5
“Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
[...]
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de
5 (cinco) anos, contados:
I - na hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a
decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.”
Por seu turno, assim determina o artigo 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
[...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
[...]”
Segundo o Despacho Decisório ora em discussão, a estimativa de novembro de
2003, igual a R$ 263.449,86, compensada de acordo com o processo
11080.102788/2003-12, teria sido confirmada somente até o valor de R$
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.327 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909961/2010-35
6
244.441,56, glosando-se os R$ 19.008,30 restantes. A interessada afirma que esta
diferença constaria do “Processo n°.: 11080.004278/2004-61 protocolado em 30
de Junho de 2004 ainda em julgamento pelo Segundo Conselho de Contribuintes”.
Consultando-se o andamento do referido processo, verifica-se que, efetivamente,
ele transitou pelo egrégio Segundo Conselho de Contribuintes, sendo seu recurso
provido pelo Acórdão n° 202-19.631, de 5 de fevereiro de 2009, proferido pela
Segunda Câmara. Examinando-se o referido Acórdão, depara-se com os seguintes
excertos (destaques acrescidos):
(a) à fl. 91 dos autos daquele processo:

(b) e à fl. 92, ibidem

A partir destes recortes, verifica-se que, naquele processo, discutiase a
compensação entre débitos e créditos de mesmo tributo: a Contribuição para o
PIS/PASEP. Ora, no presente caso, a interessada visa ao reconhecimento de
direito creditório derivado da estimativa de CSLL de novembro de 2003,
alegadamente extinta por meio do processo 11080.004278/2004-61. Porém, o
que se constata é que neste processo inexistiu litígio envolvendo tal estimativa;
portanto, não se pode acolher este argumento e não há como restabelecer esta
parcela de crédito.
No que tange ao restante valor pretendido pela interessada, assinale-se que esta
afirma que os seguintes valores de estimativas encontrar-se-iam incluídos “no
Parcelamento da Lei n° 11.941 de 27 de Maio de 2009 conforme Processo n°
11080.722669/2010-18”:

Examinando-se os autos do referido processo no 11080.722669/2010-18, depara-
se, à fl. 31, com o quadro abaixo reproduzido, destacando-se que a célula “Valor a
ser parcelado” da primeira linha encontra-se em branco:
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.327 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909961/2010-35
7

Do cotejo entre os dois quadros acima transcritos, confirma-se que a interessada
haja solicitado o parcelamento de algumas das estimativas glosadas, exceto da
linha (d) da tabela “Valores Alegadamente Parcelados”, acima; entretanto, ela não
comprova que haja realizado os pagamentos a que se comprometeu pela adesão
à benesse concedida pela Lei n° 11.941, de 2009. Ora, a existência de direito
creditório em face do Erário da União depende de sua liquidez e certeza;
portanto, na ausência destes indispensáveis predicados, não há reconhecer
qualquer quantia em favor da interessada.
Em assim sucedendo, voto por considerar IMPROCEDENTE a presente
manifestação de inconformidade.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada da decisão recorrida, a Interessada apresentou seu Recurso Voluntário
com os seguintes argumentos:

Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.327 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909961/2010-35
8

Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.327 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909961/2010-35
9

Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.327 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909961/2010-35
10

VOTO

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
De se ratificar o entendimento da decisão recorrida, no sentido de que o litígio
está delimitado apenas com relação ao parcelamento da estimativa glosada no
valor de R$ 90.372,30, acompanhado no processo no 11080.720552/2008-77,
pelos motivos já lá expostos.
O tema em debate tem suscitado diferentes posições nesta Corte, seja na Câmara
Baixa ou na CSRF, sendo que já fui o Relator em matéria semelhante, nesta
mesma Turma Ordinária, mas de outra composição, ocasião em que foi dado
provimento ao recurso voluntário:
Acórdão no 1401-004.900, em 11 de outubro de 2020
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
DE
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
CONFESSADAS E PARCELADAS. UTILIZAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO
AO FINAL DO PERÍODO. POSSIBILIDADE.
Na declaração de compensação, com crédito de saldo negativo, cabe
computar o valor das estimativas confessadas e cobradas em processo de
parcelamento, eis que a decisão de não-homologação implicaria dupla
cobrança da mesma dívida: a estimativa no processo de parcelamento e o
débito no processo de Per/DCOMP.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento
ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório adicional de R$
184.814,41 e homologar as compensações realizadas até o limite do valor
reconhecido. Vencidos os Conselheiros Claudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira e Luiz augusto de Souza Gonçalves.
Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Letícia Domingues
Costa Braga. Ausente justificadamente o Conselheiro Daniel Ribeiro Silva,
substituído pela Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
(assinado digitalmente)
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.327 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909961/2010-35
11
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
(assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Redatora Designada
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de
Souza Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de
Andrade Camerano, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Mauritânia Elvira
de Sousa Mendonça (Suplente Convocada), Letícia Domingues Costa Braga e
Marcelo Jose Luz de Macedo (Suplente Convocado).
Destaco que, posteriormente, foi interposto Recurso Especial do Procurador,
ocasião em que foi negado provimento ao recurso, conforme Acórdão no 9101-
006.233 – CSRF/1a Turma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS
PARCELADAS. POSSIBILIDADE NA HIPÓTESE DE ANTERIOR LIQUIDAÇÃO
MEDIANTE DCOMP.
Estimativas compensadas e confessadas mediante DCOMP integram o saldo
negativo de CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação (Súmula CARF no 177). Assim, é ilegítima a negativa, para fins
de apuração de saldo negativo, do direito ao cômputo de estimativas
parceladas depois de sua extinção mediante DCOMP que veio a ser não
homologada. (Ementa em conformidade com o art. 63, §8o, do Anexo II, do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial, e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas
conclusões, quanto ao conhecimento e ao mérito, os conselheiros Edeli
Pereira Bessa, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes e Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.327 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909961/2010-35
12
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa,
Livia De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique
Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo
Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(Presidente).
Outras decisões, também neste sentido:
Acórdão 9101-005.116 – CSRF / 1a Turma, 09/10/2019 (Recurso PGFN)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE. As estimativas compensadas, ainda que
não homologadas ou pendentes de homologação (mesmo que parceladas),
devem ser consideradas no cômputo do saldo negativo, tendo em vista o
disposto no Parecer Normativo COSIT/RFB 02/2018.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em negar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa (relatora), Viviane
Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Suplente Convocado) que lhe deram provimento. Designada
para redigir o voto vencedor a conselheira Andrea Duek Simantob.
Acórdão no 1302-005.369, em 15 de abril de 2021
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS PARCELADAS.
No mesmo sentido do entendimento que foi consolidado no Parecer
Normativo Cosit/RFB no 02/2018, se o valor remanescente do saldo
negativo pleiteado pelo contribuinte é oriundo de um débito de estimativa
confessado no âmbito de um programa de parcelamento, não há porque
não reconhecer o seu direito ao correspondente crédito.
Voto
[...]
Nada obstante, é inegável que, como destacado no relatório que precede
este voto, a recorrente promoveu o posterior parcelamento dos débitos
confessados pelas DCOMP, o que, de sua sorte, se prestaria à impor o
reconhecimento integral das parcelas em exame.
Com efeito, o parcelamento pressupõe confissão irretratável e irrevogável
de dívida e que, nesta esteira, constitui, definitivamente, o débito por ele
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.327 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909961/2010-35
13
abarcado. Assim, aplicar-se-ia à hipótese das estimativas parceladas,
mesmo que por analogia, o entendimento exarado no já mencionado
Parecer Cosit de no 2/18.
A lógica adotada pelo parecer é uma e uma só: a relação jurídica que se
instaura a partir da confissão da dívida impõe o seu reconhecimento para
fins de composição do respectivo saldo, sob pena de cobrança em
duplicidade do valor confessado. No caso analisado pela COSIT, abordava-se
a confissão realizada via DCOMP. Aqui, o pedido de parcelamento, tal qual
já afirmado, pressupõe, como se dessume do art. 5o, da Lei 11.941/09,
confissão irrevogável e irretratável das dívidas nele incluídas, sendo que,
nos termos do art. 14-B da Lei 10.522/2002 (com a redação dada pela
própria Lei 11.941):
“Art. 14-B. Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do
débito para inscrição em Dívida Ativa da União ou prosseguimento da
execução, conforme o caso, a falta de pagamento:
I – de 3 (três) parcelas, consecutivas ou não; ou
II – de 1 (uma) parcela, estando pagas todas as demais.” O débito objeto de
parcelamento, insista-se, será objeto de cobrança, independentemente de
sua natureza (se estimativa mensal ou não).“
A estimativa parcelada, vale reprisar, que não compuser o saldo negativo
importará, a luz do que ocorre com o caso de compensação, em inegável
exigência em duplicidade. Daí porque este Colegiado assim já ter se
pronunciado em caso análogo e recente, relatado com brilhantismo pelo
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregório. Confira-se:
“COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS PARCELADAS. No mesmo
sentido do entendimento que foi consolidado no Parecer Normativo
Cosit/RFB no 02/2018, se o valor remanescente do saldo negativo pleiteado
pelo contribuinte é oriundo de um débito de estimativa confessado no
âmbito de um programa de parcelamento, não há porque não reconhecer o
seu direito ao correspondente crédito. Os interesses fazendários estão
protegidos. (acórdão de no 1302-004.825, publicado no DJe de
30/09/2020).”
Acórdão 9101-005.532 – CSRF / 1a Turma, 14/07/2021 (Recurso
Contribuinte)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2000
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO. CÔMPUTO DE ESTIMATIVA
OBJETO DE PARCELAMENTO.
É ilegítima a negativa, para fins de compensação de Saldo Negativo, do
direito ao cômputo de estimativa mensal que foi objeto de parcelamento,
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.327 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909961/2010-35
14
ainda que este tenha sido formalizado em momento posterior ao do fato
gerador do respectivo IRPJ.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencidos a conselheira Edeli Pereira Bessa e o conselheiro
Caio Cesar Nader Quintella, que votaram pelo não conhecimento. No
mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Luiz
Tadeu Matosinho Machado, que votaram por negar-lhe provimento.
Votaram pelas conclusões os conselheiros Caio Cesar Nader Quintella e
Andréa Duek Simantob. Manifestou intenção de apresentar declaração de
voto a conselheira Edeli Pereira Bessa.
Em outro sentido, porém:
Acórdão 9101-004.447 – CSRF / 1a Turma (Recurso PGFN) em 09/10/2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS PARCELADAS.
A utilização de indébito tributário exige que o direito seja líquido e certo. Se
a estimativa somente foi quitada em razão de posterior parcelamento, ela
não pode ser admitida no saldo negativo, ainda que o parcelamento seja
formalizado depois da não homologação de Declaração de Compensação -
DCOMP apresentada para liquidação da estimativa. O procedimento correto
é apresentação de DCOMP à medida que o saldo negativo vai sendo
formado pelos pagamentos parcelados. Inadmissível a contribuinte primeiro
se beneficiar do crédito, para depois pagar o tributo que daria ensejo àquele
indébito, mormente se os benefícios concedidos no parcelamento impedem
a recomposição integral da mora.
Conforme visto, há divergências de interpretações sobre o tema, mas prefiro,
data vênia aos que pensam em contrário, permanecer com meu entendimento já
manifestado em voto citado anteriormente, onde fui vencido, de forma que a
seguir reproduzo excertos do entendimento lá exposto, o qual, com algumas
adaptações, serve para a situação ora vista e amparar o voto do presente
processo:
O PERD/DCOMP foi elaborado para dar agilidade à compensação dos
débitos dos contribuintes, quando estes possuem créditos líquidos e certos
contra a Fazenda Nacional, afinal trata-se de um ato específico e
formalizado em declaração de compensação providenciada pelo próprio
Contribuinte, a qual extingue o crédito tributário (débito da contribuinte)
sob condição de resolução posterior a cargo da autoridade administrativa, a
qual deve ser feita em cinco anos contados da transmissão do PER/DCOMP,
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.327 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909961/2010-35
15
sob pena de homologação tácita da compensação, ou seja, o prazo corre
contra a Administração Tributária.
E estamos aqui nos referindo a milhares de DCOMP que agitam os sistemas
da RFB e mobilizam, certamente, um grande número de servidores, pois,
não raro, são feitas intimações aos postulantes ao crédito informado na
declaração de compensação.
O que se quer destacar é que, nos termos da legislação que rege o instituto
da compensação, no caso o art.170 do CTN e art.74 da Lei no 9.430 de 1996,
a compensação extingue imediatamente o débito fiscal (art.156, II, do CTN)
e só posso entender que assim seja porque a legislação pertinente
estabelece que os créditos apurados pela Contribuinte devem ser líquidos e
certos.
Nesse sentido, o Código Tributário Nacional (CTN), em seu artigo 170,
dispõe: “a lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda”.
É pressuposto lógico da compensação a qualidade do crédito, caracterizada
pela sua certeza e liquidez, enfim, que o crédito exista, seja atual e
identificável, não se submetendo a qualquer evento futuro.
Estamos diante de um saldo negativo de CSLL do ano de 2005, cuja
composição de crédito agrega uma estimativa que foi objeto de
parcelamento, ou seja, a Recorrente utilizou-se de um crédito sem que o
mesmo estivesse amparado por um pagamento ou compensado com
créditos anteriores, enfim, um valor eminentemente escritural sem
nenhuma representatividade ativa em sua escrituração contábil.
Destaque-se que a Fazenda Nacional não está aqui negando a existência do
crédito por eventual ausência de provas de forte conteúdo probatório ou
por decorrência de uma verificação fiscal que apontasse a insuficiência do
crédito declarado, não, disso aqui não se trata
A Fazenda está simplesmente afirmando que o alegado crédito não existia à
época da transmissão do PER/DCOMP!
[...]
Gostaria de destacar, ainda, que o PARECER NORMATIVO No 2, DE 03 DE
DEZEMBRO DE 2018, não contemplou nenhuma situação como a ora vista
nos autos, qual seja, a inclusão, no saldo negativo de CSLL (no caso, de
2005), de estimativa não paga e nem compensada, mas uma estimativa
parcelada (referente, no caso, a um mês de 2005) em tempo distante da
apuração do saldo negativo em questão.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.327 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.909961/2010-35
16
Esta estimativa parcelada simplesmente não existia à época da transmissão
da DCOMP, sendo incabível considerá-la na formação de saldo negativo
apurado no fim do período, afinal, afinal este não se revelava de um crédito
líquido e certo, como estabelece o art.170 do CTN.
Se não existia, não se pode aceitar sua intitulação, no caso, como um débito
de estimativa, sob pena de subverter toda a lógica do instituto da
compensação.
[...]
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator(a)

Fl. 134
DF CARF MF
Original